Tribunal: STF
Processo: RE 1434022
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 343 DO STF. ACÓRDÃO RESCINDENDO. MATÉRIA DE FUNDO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. JULGADO RESCINDENDO QUE ELEGE UMA DENTRE AS INTERPRETAÇÕES CABÍVEIS. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO MERO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS SOBRE ATO COOPERATIVO TÍPICO. ACÓRDÃO IMPUGNADO NA LINHA DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NA CORTE. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 343/STF. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – Revela-se incabível a ação rescisória por violação literal a dispositivo de lei quando a matéria suscitada não foi debatida no acórdão rescindendo. III – É firme a orientação deste Superior Tribunal segundo a qual a ofensa literal a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo, e se, diversamente, o julgado elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda não sendo a melhor, a ação rescisória não merece prosperar, sob pena de tornar-se um mero recurso com prazo de interposição de dois anos. IV – In casu, o tema debatido – incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre o ato cooperativo típico – foi examinado pelo acórdão rescindendo com base na orientação deste Superior Tribunal de Justiça. V – Nos termos do enunciado Sumular n. 343/STF, aplicável por analogia, "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". VI – Se a existência de julgados em sentidos opostos é suficiente para aplicação desse verbete sumular, com muito mais razão a sua incidência no presente feito, onde não há posicionamento da Corte amparando a pretensão autoral. VII – Na linha do entendimento da Suprema Corte, este Superior Tribunal firmou compreensão segundo a qual, para a incidência da Súmula n. 343/STF, é irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo – constitucional ou infraconstitucional –, ressalvando-se tão somente o pronunciamento do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade. VIII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IX – Agravo interno desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXV, 97, 146, 150, § 6º, e 195, I e § 4º, da Constituição da República. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    Destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis:



      “A Agravante argumenta que o mérito da presente ação envolve matéria reconhecidamente constitucional, de modo ser inaplicável a Súmula 343/STF. 



    O Supremo Tribunal Federal, em precedente julgado sob o rito da repercussão geral (STF, RE 590.809/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.10.2014), reconheceu a validade do enunciado da Súmula n. 343 daquela Corte, no sentido de não ser cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei quando a matéria era controvertida nos Tribunais à época do julgamento, excepcionados apenas os casos submetidos a controle concentrado de constitucionalidade. 



    Na linha do entendimento da Suprema Corte, este Superior Tribunal firmou compreensão segundo a qual, para a incidência da Súmula n. 343/STF, é irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo – constitucional ou infraconstitucional –, ressalvando-se, tão somente, o pronunciamento do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade (e. g. 1ª Seção AR 5.178/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12.02.2020, DJe 20.02.2020).”



    Esta Suprema Corte, ao julgar Recurso Extraordinário 590.809, rel. Min. Marco Aurélio, Tema 136 da Repercussão Geral, aprovou a seguinte tese:



      “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.” (DJe de 24/11/2014) 



    Por sua vez, a Súmula 343 do STF fixou o seguinte verbete: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”



    O acórdão rescindendo, in casu, formou coisa julgada em 22/09/2009, admitindo o direito de isenção da contribuição para COFINS incidente sobre a receita bruta decorrente de atos cooperativos, afastando o art. 35, II, a, da MP 1.858-10/1999. Considerou a exigibilidade de lei de natureza complementar para revogar isenção concedida por lei da mesma natureza, reconhecendo vício formal. 



    In casu, verifica-se que não houve oscilação jurisprudencial no STF sobre a matéria de fundo, como atesta a apreciação do RE 377.457, Tema 71, rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 19/12/2008, quando se fixou a seguinte tese: “É legítima a revogação da isenção estabelecida no art. 6º, II, da Lei Complementar 70/1991 pelo art. 56 da Lei 9.430/1996, dado que a LC 70/1991 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída”.



    Assim, a matéria constitucional presente no acórdão rescindendo, não configurada as hipóteses estabelecidas no Tema 136 (RE 590.809), não amolda a espécie às restrições previstas na Súmula 343 do STF, devendo ser apreciado o cabimento e eventual processamento da ação rescisória sob análise. Anoto os seguintes precedentes: 



      “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Tributário. PIS e COFINS. Faturamento. Conceito. Cabimento da ação rescisória. Súmula nº 343/STF e Tema nº 136/RG. Competência. Súmula nº 515/STF. Incidência. Acórdão rescindendo em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte. Questionamento acerca do enquadramento ou não de determinada receita no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência da exação. Questão infraconstitucional e dependente da análise de fatos e provas (Súmula nº 279/STF). 1. Não havendo pronunciamento de mérito no julgamento do recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça é incompetente para o processamento e o julgamento da ação rescisória (Súmula nº 515 do STF). 2. Tratando a decisão rescindenda originária das instâncias ordinárias de matéria constitucional, cabe, em regra, ação rescisória. De outro giro, não cabe a ação rescisória se presente a hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se a decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal constitucional a tenha, posteriormente, superado. 3. O Tribunal de Origem, ao excluir somente a incidência de PIS e de Cofins sobre as receitas não operacionais das agravantes, decidiu em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. A questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência do PIS e da COFINS cinge-se à legislação infraconstitucional. Sua análise depende, ademais, do revolvimento de fatos e provas. Nesse sentido, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, simplesmente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência, ademais, da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC) do valor atualizado da causa e majoração dos honorários advocatícios nos termos expostos.” (ARE 1.397.044 ED-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/3/2023)



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Discussão acerca da aplicação da Súmula nº 343/STF e da orientação firmada no julgamento do Tema nº 136. Cabimento de ação rescisória advinda de instâncias inferiores quando presente questão constitucional. Possibilidade, exceto se presente a hipótese prevista na tese do referido tema de repercussão geral. 1. Estabelece a Súmula nº 343/STF que “[n]ão cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Consoante a tradicional jurisprudência da Corte, a regra é que essa súmula não se aplica caso a ação rescisória, fundada em contrariedade ao texto constitucional, ataque decisão rescindenda proferida em instâncias inferiores. No julgamento do Tema nº 136, por seu turno, foi fixada a seguinte tese: “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 2. Tais orientações devem ser compreendidas de modo conjugado. Nesse sentido, havendo a decisão rescindenda de instância inferior tangenciado matéria constitucional, cabe, em regra, a ação rescisória ajuizada sob a alegação de que houve violação do texto constitucional. De outro giro, não cabe a ação rescisória se estiver presente a específica hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se tal decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal constitucional a tenha, posteriormente, superado. Sobre o assunto: AR nº 2.370/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/11/15. 3. Na espécie, verifica-se que, quando foi proferida a decisão rescindenda (a qual versou sobre matéria constitucional) pelo Superior Tribunal de Justiça, não havia jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal sobre a questão debatida. Foi apenas na sessão de 6/5/09, ao julgar o RE nº 475.551/PR e o RE nº 562.980/SC, Tema nº 49, que a Corte concluiu (em sentido contrário à decisão rescindenda em questão) que a Constituição Federal não confere o direito ao creditamento do IPI, relativamente ao período anterior à Lei nº 9.779/99, nas aquisições de insumos ou matérias-primas tributadas e utilizadas na industrialização de produtos isentos ou sujeitos à alíquota zero. 4. Havendo matéria constitucional na decisão rescindenda e não estando presente aquela específica hipótese mencionada na tese fixada para o Tema nº 136, chega-se à conclusão de que é cabível no presente caso a ação rescisória, na qual se apontou violação do texto constitucional. E, verificando-se que a decisão rescindenda contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE nº 475.551/PR e do RE nº 562.980/SC, Tema nº 49, é o caso de se julgar procedente a ação rescisória, nos termos do pedido inicial. 5. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, julgando-se procedente a ação rescisória, nos termos do pedido inicial. Invertidos os ônus sucumbenciais fixados na instância a quo.” (ARE 1.368.221 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Relator p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/2/2022)



      “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Ação rescisória. 4. Inaplicabilidade da Súmula 343 desta Corte. Matéria constitucional. Inexistência de divergência na jurisprudência do STF. Inaplicabilidade do tema 136 da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.032.704 ED-AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019)



    In casu, o acórdão ora recorrido destoa desse entendimento.



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto, para, reformando o acórdão recorrido, determinar o prosseguimento da análise quanto ao regular processamento da ação rescisória.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente